Tribunal: TJMT
Processo: 1028644-41.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028644-41.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS MORJDRIVERA (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente a IPTU dos exercícios de 2019 a 2021, no valor original de R$ 2.240,89, em desfavor da Associação dos Moradores Rivera. A sentença teve como fundamento a ausência de pressuposto processual, consubstanciado na não apresentação do CPF do executado, o que inviabilizaria a adoção de medidas executivas. O Município alegou ser a executada pessoa jurídica identificada por CNPJ, impugnando a extinção por surpresa processual e requerendo o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de extinção da execução fiscal por ausência de dado cadastral essencial é legítima diante da alegada identificação da parte executada por CNPJ; e (ii) definir se, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, diante da inércia do exequente em adotar providências extrajudiciais prévias exigidas.

III. Razões de Decidir

3.

A ausência de CPF da parte executada, apontada como causa da sentença de extinção, revela-se irrelevante diante da correta qualificação da executada como pessoa jurídica, identificada por CNPJ. No entanto, a análise deve se concentrar na efetiva existência de interesse processual na continuidade da execução.

4.

A execução fiscal deve observar os critérios de utilidade, efetividade e adequação processual, exigidos pelo Tema 1.184 do STF, cuja tese vinculante legitima a extinção do feito quando não demonstrada a adoção de medidas extrajudiciais prévias, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA, sobretudo em casos de baixo valor.

5.

A Resolução CNJ n. 547/2024 detalha os requisitos operacionais para o ajuizamento e manutenção das execuções fiscais de pequeno valor, prevendo expressamente a extinção nos casos de inércia do exequente e ausência de bens penhoráveis, após um ano de paralisação sem citação válida.

6.

O Município foi reiteradamente intimado a promover a readequação da execução aos parâmetros do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, inclusive após duas cassações anteriores (uma pelo próprio juízo e outra pela instância recursal), sem, contudo, comprovar o cumprimento das exigências legais e jurisprudenciais.

7.

A inércia do ente público, mesmo após oportunidades processuais claras e específicas para regularização, evidencia ausência de interesse de agir, tornando legítima a extinção da execução fiscal, sem que se configure violação ao contraditório ou surpresa processual.

8.

A jurisprudência desta Corte confirma a necessidade de observância das diretrizes do STF e do CNJ, vedando a manutenção de execuções inviáveis e reforçando os princípios da eficiência, da boa-fé processual e da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima quando o exequente não comprova a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ n 547/2024, como tentativa de conciliação ou protesto da dívida ativa.

2.

A inércia reiterada da Fazenda Pública em cumprir determinações judiciais para saneamento do processo configura ausência de interesse processual, autorizando a extinção do feito, mesmo após intimações sucessivas.

3.

A extinção por ausência de interesse de agir não viola o contraditório nem caracteriza surpresa processual, quando precedida de intimação específica para cumprimento dos requisitos legais e jurisprudenciais.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208/SC (Tema 1.184, j. 15.12.2023); TJMT, Ap Cív. n. 1002179-02.2022.8.11.0012, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19.03.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, devido ao não fornecimento de CPF da parte executada.

O Município apela alegando equívoco inescusável na fundamentação da sentença, uma vez que a Executada é pessoa jurídica identificada por CNPJ e não CPF, reiterando violação aos princípios do contraditório e da não surpresa por não ter sido intimado previamente para complementar dados cadastrais, destacando seus esforços em regularizar o processo conforme determinações judiciais anteriores.

Ao final, requer o provimento do recurso com cassação da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o
Município de Rondonópolis insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta.

Denota-se dos autos que ente municipal recorrente visava cobrança de IPTU no valor original de R$ 2.240,89, referente aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, da Associação dos Moradores Rivera.

Verifica-se, também, que o processo teve tramitação conturbada, com uma primeira sentença cassada pelo próprio Juízo ao se retratar (id. 219706735), e uma segunda extinção anulada por esta Câmara devido à violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, com determinação de retorno dos autos à origem para cumprimento do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024 (id. 220352181).

Durante a tramitação, o Município solicitou e obteve suspensões processuais para implementar medidas administrativas de cobrança, apresentando mutirões de negociação de débitos tributários e Acordo de Cooperação com o IEPTB-MT para protesto de certidões de dívida ativa.

Acontece que, em novembro de 2025, adveio uma nova sentença de extinção do feito, dessa vez sob o fundamento de ausência de fornecimento do CPF do Executado, o que impede buscas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER.

Inconformado, o Município recorre.

Vê-se que a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal.

No apelo, o ente municipal sustenta, em síntese, a possibilidade de prosseguimento da execução, alegando que a extinção teria sido prematura e que seria viável a adoção de providências posteriores para o regular impulso do feito.

O que se constata, no caso, é que a situação posta não se resolve mais sob a ótica isolada da ausência de determinado dado cadastral, mas sim à luz do Tema 1184, dos recursos com repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal (STF), que consolidou orientação vinculante no sentido de que a execução fiscal deve apresentar, desde o seu ajuizamento ou após regular intimação para saneamento, condições mínimas de utilidade, efetividade e adequação, sob pena de violação aos princípios da eficiência, da duração razoável do processo e da racionalização da atividade jurisdicional.

No caso concreto, tais requisitos não foram cumpridos e o Município teve tempo hábil para as providências necessárias, visto que, conforme já mencionado, a primeira sentença foi cassada pelo próprio Juízo, com reabertura do contraditório e oportunidade de saneamento e a segunda, por esta Câmara Julgadora, com indicação clara de que a execução deveria ser ajustada aos parâmetros jurisprudenciais já consolidados.

Ainda assim, o Recorrente nada fez, não complementou os elementos indispensáveis ou promoveu a readequação do feito, nem demonstrou mínima diligência para superar os óbices já amplamente sinalizados.

Com efeito, não há que se falar em surpresa processual, tampouco em rigor excessivo.

Sabe-se que a execução fiscal não é um fim em si mesma, exigindo-se do ente público postura cooperativa, compatível com o modelo processual adequado.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023, julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Vê-se que, tanto na esfera judicial, quanto na administrativa, foram criados mecanismos para enfrentar o problema das execuções fiscais de “baixo valor”, com o incentivo à adoção de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos.

A competência legislativa do Município para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos sob sua responsabilidade é inquestionável, podendo, inclusive, fixar parâmetros que determinem o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal.

Entrementes, a
autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do STF que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Nesse contexto, o próprio Tema n. 1.184 ressalvou a competência constitucional de cada ente federado não para estabelecer valor diverso, mas sim para dispor sobre a forma de implementação das diretrizes fixadas, tanto que estabeleceu expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor.

Nessa esteira, em vista de o Apelante não ter comprovado o atendimento das providências estabelecidas no mencionado Tema,
a extinção da Execução Fiscal se mostra acertada.

Frise-se que o Recorrente foi previamente intimado para adoção das medidas pertinentes, estabelecidas no Tema n. 1.184, do STF, porém deixou de comprovar o seu atendimento. Logo, evidenciada a ausência de interesse processual.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO N.o 547/2024-CNJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PRÉVIOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, em razão do não cumprimento das exigências previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução n.o 547/2024-CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de primeiro grau e a decisão monocrática aplicaram corretamente o Tema 1.184/STF e a Resolução n.o 547/2024-CNJ, diante da alegada comprovação de medidas extrajudiciais pelo recorrente.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184/STF e a Resolução n.o 547/2024-CNJ exigem a tentativa prévia de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, salvo motivo justificado.

4. Verificada a inércia do recorrente em comprovar tais requisitos, mesmo após a concessão de prazo para regularização, a extinção da execução fiscal é legítima, por ausência de interesse processual.

5. A jurisprudência consolidada reforça a necessidade de prévia intimação para manifestação quanto à extinção, o que foi devidamente observado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual exige a observância dos requisitos do Tema 1.184/STF e da Resolução n.o 547/2024-CNJ, com prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a eventual regularização.

2. A inércia do exequente em cumprir os requisitos normativos e jurisprudenciais caracteriza a ausência de interesse de agir, justificando a extinção do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, IV; Resolução n.o 547/2024-CNJ, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208/SC (Tema 1.184); TJ-MG, Apelação Cível n.o 5009608-29.2022.8.13.0324.

(N.U 1002179-02.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)”. (negritei).

Importante destacar, ainda, que no contexto processual destes autos, a manutenção indefinida de uma execução manifestamente inviável, após duas cassações e amplo lapso temporal, afronta não apenas o Tema 1184 do STF, mas também os princípios da eficiência administrativa, da boa-fé objetiva processual e da razoável duração do processo.

No caso a extinção decorre da inércia reiterada do Exequente, mesmo após sucessivas oportunidades para adequação da ação.

Por tais considerações, o não provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo a sentença recorrida, porém, com fundamento diverso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026